Tribunal: TJMT
Processo: 0012403-22.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012403-22.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VICTOR HUGO DE ARAUJO (VÍTIMA), IVAN LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 060.164.431-07 (APELADO), VICTOR HUGO ARAUJO - CPF: 076.033.301-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Apelação criminal. Júri. Crime doloso contra a vida.
Imp
ronúncia. Crime conexo. Porte ilegal de arma de fogo. Princípio da consunção. Impronúncia mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o réu quanto ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), pronunciando-o apenas pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, § 2o, IV, c/c
arts
. 14, II e 18, I, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a pronúncia do acusado também pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme descrito na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com indícios de autoria e materialidade.

4. A conduta de portar arma de fogo, no caso, se mostra absorvida pela prática do crime doloso contra a vida, nos termos do princípio da consunção.

5. Não há prova autônoma de que o réu portava ou possuía arma em momento anterior ou distinto do crime de homicídio, tampouco foi a arma apreendida.

6. Ausentes elementos mínimos que comprovem a prática isolada do delito de porte de arma, é incabível a pronúncia pelo crime conexo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando caracterizado como meio para a execução de crime doloso contra a vida, deve ser absorvido por este, nos termos do princípio da consunção, sendo incabível a pronúncia isolada pelo crime conexo quando ausentes provas autônomas de sua prática."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 413, 78 e 79; Lei 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004422-81.2020.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 06/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo juízo da
Primeir
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
que,
impronunciou
IVAN LUIZ ALVES DA SILVA, do
crime conexo
de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
e o pronunciou pela prática, em tese, do
s
crime
s

de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, nas modalidades tentada e consumada
, previstos nos artigos
121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, II e 18, I, todos do CP e art. 121, §2°, inciso IV,

c/c art. 18, I, ambos do CP
(ID. 2
84517855
).

Nas razões recursais (ID 2
70546983
), o Ministério Público requereu a
pronúncia
do apelado pela prática do crime
conexo
de
porte irregular de arma de fogo de uso permitido
, nos termos da denúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 2
87080361
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID. 2
84517855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já exposto, o Ministério Público pleiteia a
pronúncia
do réu pelo
crime conexo de

porte irregular de arma de fogo de uso permitido
descrito na peça acusatória, cujo trecho pertinente transcrevo a seguir (ID 2
70546865 - Pág. 02
).

“No dia 30 de agosto de 2016, por volta das 16h0Omin., rio Lava Jato 03 Irmãos, localizado na Rua 02, Quadra 02, Casa 19, Bairro Jardim Manaíra, neste Município de Várzea Grande/MT, IVAN LUIZ ALVES DA SILVA, agindo com animus necandi, mediante dolo eventual e recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo, provavelmente revólver, em face da vítima Votar Hugo de Araújo, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de fls. 47/64, os quais foram a causa exclusiva e eficiente de sua morte.

Consoante o apurado no incluso Inquérito Policial, na indigitada data e horário, a vítima e o adolescente Robson Júnior Soares de Amorim encontravam-se nos fundos do referido Lava Jato, onde jogavam sinuca de forma descontraída.

Ocorre que, em dado momento, o denunciado sacou sua arma de fogo, da cintura, e passou a praticar a macabra brincadeira de roleta-russa, onde, num primeiro momento, apontou a arma na direção do adolescente Robson Júnior e acionou o gatilho, não sendo, portanto, deflagrado o projetil.

Desta feita, repetiu a conduta em face da vítima Victor Araújo, apontando a arma na direção lateral da sua cabeça, oportunidade em que acionou o gatilho da arma, que deflagrou o projetil, acertando mortalmente a vítima, o que fica evidenciado, ter o mesmo, de forma clara, assumido o resultado lesivo.

Conforme dito, restou constatado que a vítima estava desarmada, distraída, jogando sinuca com Robson Júnior e, portanto, não possuía qualquer chance de defesa.

Ficou constatado nos autos que, em data anterior ao crime narrado acima, o denunciado IVAN LUIZ ALVES DA SILVA adquiriu, em proveito próprio, arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo nos moldes do art. 14, "caput", da Lei n°. 10.826/2003”.

Conforme sabido, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium
accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida. Nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronúncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Saliente-se, ainda, que uma vez mantida a pronúncia, compete à Corte Popular a análise dos delitos conexos, tal como dispõe os
arts
. 78 e 79 do CPP e consoante entendimento firmado por este e. Tribunal:

“[...] Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelos crimes conexos, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. 3.1) ‘Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa’ [TJMT, N.U 0008940-59.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADASCRIMINAIS,
RUI RAMOS
RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/7/2023,
Publicado
no DJE 14/7/2023].” (N.U 1004422-81.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023).

Na hipótese, o magistrado
impronunciou o recorrido
quanto ao delito conexo, ao fundamento de ausência de lastro probatório apto a demonstrar a prática
autônoma
do crime de
porte ilegal de arma de fogo
.

Consignou-se que
não há qualquer referência nos autos
à posse ou ao porte de arma de fogo
antes ou após
a prática do homicídio. Ademais, nenhuma arma foi apreendida em poder do acusado, tampouco
qualquer testemunha afirmou tê-lo visto armado em momento anterior ou posterior ao fato
, mas apenas no instante em que ocorrera o disparo contra a vítima.

No caso dos autos, observa-se que o porte d
a
arma consistiu em um meio para alcançar a consumação d
o crime de
homicídio, no tocante a conduta do acusado. Inexistem nos autos informações de que o acusado, anteriormente ao fato narrado na denúncia, tenha sido visto portando ilegalmente arma de fogo, estando o porte de arma na mesma linha de ação do crime de tentativa de homicídio praticado pelo agente, motivo pelo qual deve o primeiro ser absorvido pelos demais, em razão do princípio da consunção.

Aliás, inexiste provas mínimas de que a arma utilizada nos supostos crimes pertencia ao acusado, inviabilizando, inclusive, a sua pronúncia pela prática do delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Dessa forma, não estando comprovada a existência do delito de forma independente, correta a decisão que impronunciou o acusado em relação ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025